Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-17.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001225-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 050.544.331-71 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), LUCAS EDUARDO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 051.364.921-20 (ASSISTENTE), EDINALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.961.991-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE - VINGANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL – FALECIMENTO ANTES DE SER OUVIDA EM JUÍZO – PROVA IRREPETÍVEL – DECISÃO DO TJMS – VÍTIMA ATINGIDA EM VIA PÚBLICA – DISPARO REPENTINO DE ARMA DE FOGO – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTO DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.

A prova judicializada não demonstra a existência da motivação torpe, de modo que a respectiva qualificadora afigura-se improcedente por estar “
desacompanhada de elementos probatórios mínimos
”
(TJMT, RSE nº 1005388-15.2022.8.11.0000), razão pela qual deve
ser afastada.

O falecimento da vítima torna o seu depoimento, prestado em sede policial, prova irrepetível (TJMS, Ap nº 0007235-04.2007.8.12.0021), a permitir sua utilização, pelo Juízo singular, nos termos do art. 155 do CPP.

O disparo de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada, em local público, pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE nº 0003324-69.2012.8.11.0042).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001225-17.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):
DIOGO DA SILVA LOPES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIOGO DA SILVA LOPES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1001225-17.2021.8.11.0003),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 169148877).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras.

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 169148891).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 169148892).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – pretendida exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – inviabilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - princípio in dubio pro societate – Pelo desprovimento do recurso [...]
.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 174745653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27/05/2012, por volta 01h30min, no Bairro Parque São Jorge, na “rua da igrejinha”, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima Ednaldo dos Santos Silva fora atingida por aproximadamente 04 (quatro) disparos de arma de fogo, produzindo-lhe lesões de caráter perfurocontundente, conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 07-09vº. [...]

O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, consistente na VINGANÇA. Tem-se nos autos, que dias antes do episódio acima narrado, a vítima havia furtado a casa de um policial, e vendido os bens subtraídos ao denunciado, que por sua vez, não tinha conhecimento que os bens foram furtados na casa de um policial.

Posteriormente, indagado sobre o furto, pelo que tudo indica em uma investigação policial, a vítima declarou que os bens estavam com “alemão” (denunciado Diogo), sendo tal suficiente para despertar a ira de “alemão”, que decidiu vingar-se da vítima e, para tanto, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, ocasião em que ainda bradou: “você me caguetou”.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Ednaldo, consistente na SURPRESA. Como dito, a vítima fora aborda pelo denunciado, o qual iniciou uma conversa como quem não queria nada e, de INOPINO, enquanto bradava “é dimas, você me caguetou”, sacou um revólver e passou a efetuar disparos contra a vítima, atingindo-a fatalmente.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA DIOGO DA SILVA LOPES como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei. [...].”

(Marcelo Domingos Mansour, promotora de Justiça – ID 169148782)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“2.1.1. Da materialidade e indícios de autoria do delito de tentativa de homicídio. [...]

Considerando que, em se tratando de homicídio tentado, a prova de materialidade se faz através do laudo pericial de lesão corporal. Assim, a materialidade do delito se comprova através do Boletim de Ocorrência, termo de declaração da vítima Ednaldo dos Santos Silva, bem como do laudo de lesão corporal e mapa topográfico, acostados as fls. 06/12 do ID. 47449099. [...]

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia. [...]

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das lesões.

Sabe-se em geral, que são mortais as lesões que atingem as grandes cavidades: cabeça, pescoço, tórax, dorso e abdômen, porque nestas partes se situam os órgãos de elevada hierarquia. Em consequência disso, o sujeito que, livre e consciente, efetua reiterados golpes de modo que impossibilita a defesa da vítima, incorre consequentemente na prática do crime narrado na denúncia. É dedução projetada da razão que advém da lógica.

Segundo consta dos autos, a vítima havia furtado a casa de um policial e vendido os bens subtraídos ao denunciado que, por sua vez, não tinha conhecimento que os bens foram furtados na casa de um policial. Posteriormente, diante de uma investigação, o ofendido declarou que os bens estariam com o acusado, sendo o suficiente para despertar a sua ira, que decidiu se vingar e, para tanto, efetuou diversos disparos de arma de fogo, ocasião em que bradou: “é “Dimas”, você me caguetou”. [...]

Por outro lado, os indícios consoantes do caderno investigativo, bem como da prova produzida em juízo, dão conta do contrário, inclusive porque reconhecido por testemunhas como sendo o autor dos disparos em desfavor da vítima; vejamos:

[...]

Logo, em que pese as alegações do réu, os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são indícios suficiente a apontar indícios fiéis de autoria, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença. [...]

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. [...]

2.2.Das qualificadoras. [...]

2.2.1. Do motivo torpe.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, consistente na necessidade de vingança, por ter a vítima, supostamente, confessado aos policiais que os objetos furtados na residência de um policial foram repassados à pessoa do acusado.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que o acusado subtraísse a vida do ofendido foi aparentemente vingança, uma vez que teria esfaqueado pessoa ligada à facção criminosa.

De outro giro, a título de conhecimento na doutrina criminalista há entendimento que de que a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209).

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente da vingança, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.2.2. Da qualificadora que dificultou à defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima foi surpreendida e atingida por diversos disparos de arma de fogo. Corroborando nesse sentir tem-se o depoimento das testemunhas.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o acusado surpreendeu a vítima em seu local de trabalho.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados. [...]

3. Dispositivo.

PRONUNCIO DIOGO DA SILVA LOPES para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 169148877)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal nº 1304.4.12 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 169148783 – fls. 10/12) e Certidão de Óbito (ID 169148783 – fls. 56), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ednaldo dos Santos Silva, vítima (ID 169148783 – fls. 6/7), Lucas Eduardo de Souza Carvalho, testemunha (ID 169148783 – fls. 49/50) e o recorrente (ID 169148783 – fls. 27/28).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Gilnei Zanella Novachinski, investigador de Polícia (ID 169148837) e o interrogatório do recorrente (ID 169148867).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que no dia 27.5.2012, por volta das 1h30min, na “Rua da Igrejinha”, bairro Parque São Jorge, no município de Rondonópolis/MT, o recorrente DIOGO DA SILVA LOPES efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra Ednaldo dos Santos Silva [vítima], conhecido como “Dimas”, resultando-lhe lesões de caráter perfurocontundente (Laudo de Lesão Corporal nº 1304.4.12 - ID 169148783 – fls. 10/12), as quais não foram suficientes para causar a sua morte porque a vítima conseguiu correr e pedir socorro em um bar, segundo declarações da vítima Ednaldo dos Santos Silva, da testemunha Lucas Eduardo de Souza Carvalho e do investigador de Polícia Gilnei Zanella Novachinski, nas fases policial e judicial (ID 169148783 – fls. 6/7; ID 169148783 – fls. 49/50; ID 169148837).

A qualificadora do motivo torpe foi inserida da denúncia e admitida na pronúncia sob o fundamento do homicídio ter sido praticado por vingança, “
por ter a vítima, supostamente, confessado aos policiais que os objetos furtados na residência de um policial foram repassados à pessoa do acusado
” (ID 169148877).

Todavia, essa versão está sustentada no depoimento da testemunha Lucas Eduardo de Souza Carvalho, na fase inquisitiva (ID 169148783 – fls. 49/50), ao passo que o investigador de Polícia [Gilnei Zanella Novachinski], em Juízo, não se recordou da motivação do crime (ID 169148837).

No caso, a prova judicializada não demonstra a existência da motivação torpe, de modo que a respectiva qualificadora afigura-se improcedente por estar “
desacompanhada de elementos probatórios mínimos
”
(TJMT, RSE nº 1005388-15.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.7.2022)

Logo, a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada.

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, a vítima Ednaldo dos Santos Silva relatou, perante a autoridade policial, que foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, em via pública, na “Rua da Igrejinha”, enquanto retornava para sua residência na companhia de Lucas Eduardo de Souza Carvalho, ocasião em que o recorrente parou para conversar com a vítima, proferiu as seguintes palavras: “
é dimas, você me caguetou
”,

sacou um revólver e efetuou os disparos de arma de fogo (ID 169148783 – fls. 6/7).

Registre-se que a vítima [Ednaldo dos Santos Silva] faleceu antes de ser ouvida em Juízo (ID 169148783 – fls. 56), em decorrência de homicídio ocorrido no dia 20.11.2012, “
apurado mediante o Inquérito Policial nº 145/2012, porém, a autoria delitiva, até então, não foi elucidada
”, conforme consta no Relatório (ID 169148783 – fls. 79) subscrito pela Delegada de Polícia Civil [Juliana Carla Buzeti].

O falecimento da vítima torna o seu depoimento, prestado em sede policial, prova irrepetível (TJMS, Ap nº 0007235-04.2007.8.12.0021 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 26.2.2021), a permitir sua utilização, pelo Juízo singular, nos termos do art. 155 do CPP.

Em seu turno, o disparo de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada, em local público, pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE nº 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 3.12.2020).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar o motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I), mantendo-se a pronúncia da recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023